Tribunal: STF
Processo: HC 223516
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, por Marcos Santos Silva em favor de Álvaro Sergio da Fonseca Neto, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 786.426/BA, negou provimento ao agravo regimental.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVANTE CONSIDERADO UM DOS MANDANTES DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Na espécie, ao decretar a prisão preventiva, o juízo considerou que o agravante e a ré Tainá planejaram a execução do delito que ceifou a vida da vítima Romualdo, pai da referida acusada, ressaltando, ainda, que ‘o representado Álvaro Sérgio, na qualidade de amigo da primeira representada, assumiu a responsabilidade de contratar os executores da vítima e, assim o fez, sem qualquer constrangimento e cerimônia, demonstrando, ambos os representados, personalidade voltada para o crime.’ Da denúncia, ademais, colhe-se que o agravante teria, inclusive, ajudado a dar fuga ao executor, logo após o crime.



    3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, diante da periculosidade demonstrada em relação ao agravante e à corré, considerados os mandantes do crime.



    4. Ademais, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.



    5. Não há falar em extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade a corréu, a teor do disposto no art. 580 do CPP. Isso porque não se verifica identidade de situações fático-processuais entre o agravante e o referido corréu, na medida em que o agravante é considerado um dos mandantes do crime, tendo participado no planejamento do próprio delito, diferentemente do referido corréu, que teria sido tão somente o responsável por contratar, a pedido dos outros réus, o indivíduo ainda não identificado que teria efetuado os disparos contra a vítima.



    6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 10)



    A defesa narra que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 62, I, ambos do CP (eDOC 1).



    Alega ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que estaria sendo conferido tratamento diverso ao paciente, que se encontra em idêntica situação fático-processual a do corréu que responde ao processo em liberdade, embora inexista circunstância subjetiva entre eles para tal diferenciação (p. 8). 



    Aduz que a denúncia e a sentença de pronúncia não mencionaram a figura da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), motivo pelo qual a mesma prática delituosa foi imputada aos 3 acusados do homicídio, sem distinção. Assim, o art. 580 do CPP deve ser observado (pp. 8 e 18).



    Sustenta a ausência dos requisitos da segregação preventiva, ocorrida em 2.6.2021, (eDOC 8, p. 50)pois a sentença de pronúncia que a manteve seria genérica e fundada “em elementos superficiais, ilações e conjecturas, mas sem demonstrar de forma concreta qual o perigo da liberdade do paciente para o processo” (p. 11). Além disso, o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação laboral lícita (p. 17).



    Nesta Corte, reitera o pedido de concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade (p. 19).



    O writ foi a mim distribuído por prevenção ao HC 223.435/BA, de minha relatoria, impetrado em favor da corré Tainá Pinho de Queiroz.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O pleito não merece provimento. 



    Assim como concluí no referido HC 223.435/BA, cuja pretensão é similar a do presente habeas corpus, não há que se falar da incidência do art. 580 do CPP, porquanto há distinções fático-processuais que impedem a concessão do beneficio ao paciente. 



    Embora o corréu Genivaldo Bernardino Carvalho também tenha sido pronunciado com a mesma capitulação imputada ao paciente — art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 62, I, ambos do CP (eDOC 5, pp. 16-17) —, há diferenças fáticas na atuação de ambos na empreitada criminosa.



    A emenda à petição inicial do Ministério Público do Estado da Bahia, cujo aditamento foi recebido pelo Juízo (eDOC 8, p. 90), registra “a ação do denunciado GENIVALDO BERNARDINO CARVALHO na intermediação da contratação do executor do delito, fundada nas provas produzidas em sede de Inquérito Policial (Laudo de Necropsia, Auto de Reconhecimento, Documentos e testemunhos), ciente do objetivo de cometimento do crime, existindo justa causa para a persecução penal” (eDOC 8, p. 88) (grifei).



    Destaco trechos da decisão prolatada pelo STJ, em especial o trecho que declara que o impetrante, Álvaro Sergio da Fonseca Neto, seria um dos mandantes do crime:



    “Vale mencionar que o Magistrado singular faz expressa menção à gravidade concreta das condutas imputadas, ao destacar que ‘os representados, de forma ardilosa e covarde planejaram a execução do delito, ceifando a vida da vítima ROMUALDO, pai da representada TAINÁ’, ressaltando-se, ainda, que ‘o representado ÁLVARO SÉRGIO, na qualidade de amigo da primeira representada, assumiu a responsabilidade de contratar os executores da vítima e, assim o fez, sem qualquer constrangimento e cerimônia, demonstrando, ambos os representados, personalidade voltada para o crime.’ (e-STJ fl. 41). 



    Infere-se, ainda, conforme se extrai da denúncia, que o agravante teria ajudado a dar fuga ao executor, logo após o crime, levando-o de volta para o Município de Tanquinho. 



    (...)



    Vê-se, no caso, que o magistrado destacou a impossibilidade da extensão do benefício deferido ao terceiro corréu à agravante, tendo em vista a ‘importância/preponderância da ação de cada sentenciado para o êxito da empreitada criminosa, bem assim além dos elementos subjetivos de cada réu’ (e-STJ fl. 333). 



    Ora, nesse sentido, foi mantida a prisão do agravante e da primeira corré que, segundo a denúncia, seriam os mandantes do crime. O terceiro envolvido, ao qual foi deferida a liberdade, teria sido tão somente o responsável por contratar, a pedido dos primeiros, o indivíduo ainda não identificado que teria efetuado os disparos contra a vítima. 



    Evidente, pois, a discrepância entre a gravidade das condutas. Conforme adequadamente exposto pelo magistrado, ‘os elementos subjetivos de cada réu’ são diversos, e a ‘importância/preponderância da ação de cada sentenciado’ se mostram especialmente concentrados no agravante e na primeira corré, uma vez terem sido, em tese, os mandantes do delito”. (eDOC 9, pp. 7 e 9) (grifei)



    Tendo em conta os fundamentos fáticos especificamente considerados em relação à conduta de cada um deles, não há como reconhecer, portanto, a identidade de situação fático-processual, o que afasta a aplicação do disposto no art. 580 do CPP, nos limites desta impetração.



    De igual modo, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente não merece acolhida.



    Tal medida acauteladora deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, colho da sentença de pronúncia, que manteve a custódia preventiva do paciente:



    “Deixo de conceder aos réus TAINÁ PINHO DE QUEIROZ, ÁLVARO SERGIO DA FONSECA NETO uma vez que esteve preso durante todo o processo, assim devendo permanecer até o trânsito em julgado da sentença, em face da inequívoca gravidade do delito por ele praticado, não se olvidando de que a prisão cautelar visa assegurar os interesses de segurança de toda a sociedade, os quais devem prevalecer sobre os individuais do réu. 



    Portanto, neste momento, com o advento da sentença de pronúncia imposta, reexaminados os pressupostos da custódia cautelar, tenho que remanescem incólumes os fundamentos que ensejaram a sua decretação, fulcrada substancialmente no manifesto periculum libertatis, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. (eDOC 5, p. 17) (grifei)



    Repito trechos já citados da decisão proferida pelo STJ, ressaltando p fato de que o agravante “teria ajudado a dar fuga ao executor, logo após o crime”:



    “No caso, o magistrado singular, ao proferir decisão de pronúncia, destacou permanecerem presentes os fundamentos prévios para a custódia, ponderando que, ausentes quaisquer modificações fáticas e tendo ele respondido preso a ação penal, seria incabível a revogação da custódia. 



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias do caso, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade. 



    Vale mencionar que o Magistrado singular faz expressa menção à gravidade concreta das condutas imputadas, ao destacar que ‘os representados, de forma ardilosa e covarde planejaram a execução do delito, ceifando a vida da vítima ROMUALDO, pai da representada TAINÁ’, ressaltando-se, ainda, que ‘o representado ÁLVARO SÉRGIO, na qualidade de amigo da primeira representada, assumiu a responsabilidade de contratar os executores da vítima e, assim o fez, sem qualquer constrangimento e cerimônia, demonstrando, ambos os representados, personalidade voltada para o crime.’ (e-STJ fl. 41). 



    Infere-se, ainda, conforme se extrai da denúncia, que o agravante teria ajudado a dar fuga ao executor, logo após o crime, levando-o de volta para o Município de Tanquinho”. (eDOC 9, p. 7) (grifei)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, em que há menção ao fato de o paciente haver planejamento juntamente com a corré Tainá Pinho de Queiroz, sua amiga, a morte do pai dela e ter dado fuga ao executor dos disparos fatais, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente